Tribunal: STF
Processo: HC 250850
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 900.702/PR, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (POR 11 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE APRESENTAVA-SE COMO ARQUITETA E VENDIA MÓVEIS PLANEJADOS POR VALORES INFERIORES AOS PRATICADOS NO MERCADO SEM ENTREGAR OS PRODUTOS. FUGA LOGO APÓS O COMETIMENTO DOS CRIMES. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME, COM O MESMO MODUS OPERANDI, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva de paciente foragida, porém com advogado constituído nos autos originários, acusada de estelionato, com modus operandi consistente na venda de móveis planejados sem intenção de entrega.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste na verificação dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa.



    III. Razões de decidir



    3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos.



    4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta das condutas, risco de reiteração delitiva e possibilidade de fuga.



    5. A análise do Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência, demonstrando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.



    IV. Dispositivo



    6. Ordem denegada (doc. 9, p. 1).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese:  



    Não foram analisadas questões de extrema relevância levantadas no writ impetrado, especialmente no que diz respeito à fundamentação restrita à manutenção da prisão preventiva, baseada unicamente em uma suposta periculosidade social abstrata da paciente. Ressalte-se que se trata de uma pessoa primária, acusada de um crime sem violência ou grave ameaça. Tal cenário reforça a necessidade de atuação desta Corte Superior para pôr fim ao constrangimento ilegal que a paciente Angélica está enfrentando (doc. 1, p. 6).  



    Em seguida, ressalta:



    Os fatos que deram ensejo a decretação da prisão cautelar não são contemporâneos à decisão que a decretou. Tampouco são contemporâneos aos dias de hoje.



    Os fatos apurados no processo de origem são de maio e outubro de 2022, não há qualquer fato novo, após tal período, a corroborar ou a manter a decisão de segregação até o presente momento, qual seja 26 de dezembro de 2024!



    em mesmo na época da decretação da prisão havia contemporaneidade, pois a decretação da prisão preventiva deu-se, aproximadamente, 5 (cinco) meses após os fatos narrados na denúncia (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:  



    a) A concessão da ordem do presente habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada;



    b) Caso, por razão antecedente, presente ou superveniente, aportarem razões ou motivos suficientes para algum provimento em favor do paciente, requer a concessão de habeas corpus ex officio;



    c) Requer, ademais, a intimação específica sobre a pauta de julgamento, de forma a possibilitar/oportunizar a sustentação oral deste defensor para o presente writ (doc. 1, pp. 12-13).  



    É o relatório. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).  



    No mesmo sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    “HABEAS CORPUS” – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 25/2/2011).  



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021).  



    No caso, o acórdão impugnado expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva da paciente:  



    Sabe-se que “a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP)” (RHC 174.619/ES, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 11/04/2023, DJe 16/05/2023).



    O ordenamento jurídico vigente, em atenção ao princípio da presunção da inocência, consagra a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão antes do trânsito em julgado revela-se cabível tão somente quando, presentes as condições do art. 312 do CPP, estiver concretamente comprovada a existência do "fumus comissi delicti”, aliado ao “periculum libertatis”, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    Além disso, “em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP” (AgRg no HC 716.740/BA, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 22/03/2022, DJe 07/04/2022).



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fl. 54):



    No particular, a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente está amparada na gravidade do delito, especialmente pelo concreta modus operandi empregado, eis que, apresentando-se como arquiteta da empresa Royal Casa, sobretudo por meio de anúncios em redes sociais, vendia móveis planejados por valores inferiores aos praticados no mercado sem entregar os produtos e sem a intenção de fazê- lo. Ainda, a medida também se justifica diante do nítido e de risco de reiteração delitiva, na medida em que, como bem expôs o magistrado singular, fuga “conquanto a representada seja tecnicamente primária, constata-se pela denúncia acostada à mov. 12.2 nos autos de processo-crime nº 5008135-17.2022.8.24.0125/PR, perante a Vara Criminal da Comarca de Itapema (SC), pelas supostas práticas de delitos de estelionato, em modus operandi semelhantes aos aqui citados. Tais circunstâncias reforçam, de forma latente, que, em liberdade, a representada incide em grande possibilidade de reiteração criminosa, ao mesmo tempo em que o sumiço dela perante seus clientes, que, a priori, não mais tiveram notícias dos móveis planejados cuja fabricação teriam contratado, demonstra a concreta possibilidade de fuga do distrito da culpa”. Aliás, da análise dos documentos que acompanham a exordial acusatória (mov. 25 dos autos nº 0006683-87.2023.8.16.0014, verifica-se que a paciente foi denunciada pela prática do mesmo crime, contra várias vítimas e com o mesmo, no Estado de Santa Catarina, o que evidencia que a paciente insiste modus operandi em praticar delitos dessa natureza. Assim, diante da gravidade concreta das condutas, do nítido risco de reiteração delitiva e de fuga, tem-se que a motivação adotada pelo magistrado a quo é apta a sustentar a imposição da prisão preventiva, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. (grifei)



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. a propósito:



    [...]



    Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023).



    Pelo exposto, denego a ordem de habeas corpus pleiteada (doc. 9, pp. 2-4 — grifos no original).  



    Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva da paciente estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva da acusada, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade da paciente.



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, entendo que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de a acusada voltar a delinquir. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.



    II – No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, como acredita a defesa. Sobretudo a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de o acusado furtar-se à aplicação da lei penal, como no caso, em que o paciente fugiu logo depois de praticar o crime, e assim permaneceu mesmo quando foi beneficiado com outras cautelares alternativas. Precedentes.



    III – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processual Penal, qual seja, para garantir aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.023 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 4. O fato de o paciente permanecer foragido - por 19 anos - constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a manutenção da preventiva. Precedentes. [...] 6. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. [...] 8. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 209.107 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/1/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211.659 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/3/2022).



    Por fim, conforme mencionado pelas instâncias antecedentes, as condições subjetivas favoráveis à paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. Nesse sentido, cito: RHC 235.461 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 9/2/2024; HC 200.775 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/11/2021; HC 110.735 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11/12/2012; e HC 176.566 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/2/2019.



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF.



    Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator